Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. AGRAVO APTO A JULGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO E DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julgam-se prejudicados os embargos de declaração que tratam dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este já se encontra pronto para imediato julgamento.
2. O deferimento da tutela de urgência depende da presença de elementos que tornem evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese, os elementos documentais constantes dos autos são insuficientes para reconhecer o aludido direito da parte agravante com o consequente reconhecimento da irregularidade dos atos expropriatórios, situação que nesta fase recursal, enseja dilação probatória, para o fim de corroborar o acertamento do direito, notadamente acerca da efetiva existência e adequada alienação do imóvel.
4. Contudo, o regular tramite processual, com a realização de leilões extrajudiciais e demais atos expropriatórios sobre o imóvel objeto do litígio, tem a aptidão de causar graves prejuízos aos agravantes, sobretudo se considerar que os recorrentes estão pagando regularmente, desde 2014, o financiamento do imóvel, tendo quitado parte considerável do contrato e, ainda, encontrarem-se dispostos a pagar, por meio da ação judicial (consignação em pagamento), o débito devido, hipóteses que possibilitam a concessão do provimento jurisdicional antecipatório vindicado, especialmente em face de audiência de conciliação designada para início de Agosto
5. Recurso conhecido e provido.